Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729577-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEMPS CEZARIO DE BARROS IMPETRANTE: KEMPS CEZARIO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARISA VERAS FERREIRA em favor de KEMPS CEZARIO DE BARROS, cujo propósito é a progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Da análise dos autos, verifiquei que a impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator